Tribunal: TJPA
Processo: 0023535-51.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-07-23

Ementa:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL N.º 0023535-51.2015.8.14.0006 COMARCA: ANANINDEUA / PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL). APELANTE: CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA ADVOGADO: LEONARDO MARTINS WYKROTA (OAB/MG nº. 87.995) APELANTE: AGROMAX VEÍCULOS LTDA ADVOGADO: ANTÔNIO CÂNDIDO B. MONTEIRO DE BRITO (OAB/PA nº. 3.961) APELADO: A.P. FERNANDES & CIA LTDA - ME ADVOGADA: NOEMIA MARTINS DE ANDRADE (OAB/PA nº. 15.010) RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES EMENTA DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEFEITO EM VEÍCULO NOVO NO PERÍODO DE GARANTIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCEITO DE CONSUMIDOR ABRANGENTE. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VÍCIOS COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. ABATIMENTO DO VALOR. INCABÍVEL. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDAMENTE ATUALIZADO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO IGPM. HONORÁRIOS FIXADOS DE FORMA RAZOÁVEL. SENTENÇA ALTERADA PARA DETERMINAR QUE O BEM SEJA DEVOLVIDO LIVRE DE GRAVAMES. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos Recursos de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator. Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2024). AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES Desembargador Relator

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023535-51.2015.8.14.0006

APELANTE: CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA., CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA., AGROMAX VEICULOS LTDA

APELADO: A P FERNANDES CIA LTDA ME, RAIMUNDO DE JESUS FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

RELATÓRIO

VOTO

Belém, 22/07/2024